Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRECATÓRIO QUITADO. TEMA 1.170/STF. FASE EXECUTÓRIA PRECLUSA. TEMA 733/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Descabe o pleito de retificação do precatório ou de expedição de requisitório complementar a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda quando o precatório expedido para pagamento da importância devida já tenha sido integralmente quitado, tendo sido, inclusive, decretada por sentença a extinção da requisição, a teor do artigo 924, II, do CPC.
2. No caso, não se discute nos autos a incidência de índice diverso do título judicial na fase de execução, e sim a preclusão da própria fase de execução, após a expedição e integral quitação do precatório.
3. Descabe a expedição de requisitório complementar se está preclusa a fase executória.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.